Tribunal: STF
Processo: HC 214453
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (eDOC 11, p. 1): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador relator, porquanto, ausente a manifestação do órgão colegiado, não houve o prévio esgotamento da instância antecedente. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 726.650/DF). 



    Inicialmente, busca-se o relaxamento da prisão preventiva por ausência de justa causa, porquanto: a) decorridos 2 (dois anos) da expedição do mandato de prisão, os motivos que ensejaram a sua decretação não persistem mais, de modo que não podem servir de fundamento para a manutenção da cautelar; b) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente no caso concreto.



    Sem prejuízo, pleiteia-se, ainda, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia e, consequentemente, a liberdade provisória do paciente, sob o argumento de que: a) o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não observou os requisitos legais do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente no que diz respeito à comparação com fotografias de outros indivíduos semelhantes ao paciente; b) a testemunha ocular Ricardo dos Santos Carneiro se retratou, em juízo, do seu depoimento colhido na fase investigação criminal, “indicando, ainda, estar sob efeito de substância entorpecente, que o impedia de discernir quanto ao Autor” (eDOC 1, p. 12); c) a afirmação de que a vítima foi atingida por diversos disparos, deduzida no depoimento da agente da Polícia Civil Gabriela, não é compatível com a prova pericial colhida nos autos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão que indeferiu o HC impetrado no STJ: 



    “Na espécie, considerando a falta de prévio esgotamento da instância antecedente, ausente deliberação do órgão colegiado do Tribunal de origem sobre a matéria, o conhecimento desta impetração pelo STJ afrontaria inequivocamente as regras de competência constitucionalmente estabelecidas.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente